Tribunal: TJDFT
Processo: 0703393-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0703393-46.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RIVANALDO GOMES DE ARAUJO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Rivanaldo Gomes de Araújo contra decisão da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que conheceu parcialmente a exceção de pré-executividade e, na parte conhecida, a rejeitou (proc. no 0731682-43.2022.8.07.0016, ID no 215009043, págs. 1-2). 2. O agravante, em suma, sustenta que não teria legitimidade passiva para a execução fiscal, pois a responsável pelo pagamento das CDAs é a empresa Original Shopping Ltda. 3. Destaca que no instrumento particular de cessão de direitos e obrigações consta expressamente que a cessionária ficaria responsável pelo pagamento das taxas, impostos e custas, conforme documento apresentado na origem (cláusula terceira). 4. Como consequência, defende que é parte ilegítima para o polo passivo da execução fiscal, pois apesar de ser sócio proprietário da empresa, a sua responsabilidade pessoal não pode se confundir com a da pessoa jurídica, que é a responsável pelas CDAs lançadas. 5. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso para reconhecer a sua ilegitimidade passiva para a execução fiscal, com a reforma da decisão para afastar a sua responsabilidade pelas CDAs objeto da controvérsia. 6. Preparo (IDs no 68415754 e no 68415755). 7. Cumpre decidir. 8. O Relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, assim como atribuir efeito suspensivo ao recurso, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 9. Apesar de sustentar que seria parte ilegítima para a execução fiscal, a Certidão de Dívida Ativa (CDA) possui presunção de legitimidade, competindo ao executado, ora agravante, o ônus probatório das alegações que embasam a exceção de pré-executividade. 10. O agravante consta como sócio proprietário da pessoa jurídica na ocasião em que ocorreu a cessão de direitos e obrigações (ID no 185548468 dos autos de origem). 11. No demonstrativo de inscrição em dívida ativa o agravante foi incluído como coresponsável pelo débito apurado, considerando a sua natureza jurídica e as disposições legais pertinentes sobre a matéria (ID no 127294032 e seguintes). 12. A exceção de pré-executividade é cabível para a arguição de ilegitimidade passiva quando a prova estiver constituída e, por conseguinte, não houver necessidade de dilação probatória. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1231081, 07219490920198070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no PJe: 21/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 13. A decisão recorrida observou as particularidades do caso concreto e destacou que a Taxa de Execução de Obra – TEO, que embasa as CDAs, tem como fato gerador o poder de polícia exercido pela administração na análise da adequação das atividades executadas à legislação vigente, nos termos do art. 21 da Lei Complementar Distrital no 783/2008. 14. A referida taxa é devida pelo proprietário, pelo titular do domínio útil ou possuidor, a qualquer título, do imóvel em que a obra de construção, demolição, reforma ou parcelamento de área foi realizada (art. 23 da Lei Complementar Distrital no 783/2008). 15. O agravante não demonstrou elementos mínimos que possam mitigar a higidez das CDAs objeto da ação de execução, pois a sua legitimidade foi comprovada no momento do lançamento das taxas (TEO), cujo fato gerador está em conformidade com o art. 25 da Lei Complementar Distrital supracitada. Negócios entre particulares, alterando o devedor de obrigação fiscal, sem a participação do Distrito Federal, não são oponíveis ao ente público. Essa é regra básica de Direito público e privado: contrato não vincula terceiros que dele não participa. 16. As CDAs ostentam presunção de certeza e de liquidez que somente pode ser afastada quando o corresponsável lograr êxito em produzir prova em sentido contrário, o que não se vislumbra no caso concreto. 17. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não identifico os requisitos necessários à atribuição de efeito suspensivo ao recurso. DISPOSITIVO 18. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 19. Comunique-se à 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 20. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 21. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 22. Publique-se. Brasília, DF, 5 de fevereiro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO